Tribunal: STF
Processo: HC 244993
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Juliano de Camargo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta pois, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, no imóvel identificado nas investigações policiais, os policiais encontraram elevada quantidade de drogas, armas e munições apreendidas, e na reiteração delitiva, tendo em vista que o agravante é reincidente específico e tem condenações transitadas em julgado. 



    2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o histórico criminal do agente, quando se presta a revelar sua periculosidade social e fundado receio de reiteração delitiva, é fundamento capaz de, por si só, legitimar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a bem da garantia da ordem pública". (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018.) 



    3. Entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021. 



    4. Na decisão que determinou a busca e apreensão, ao contrário do que afirma a defesa, há motivos válidos e suficientes para a decretação da medida, pois "foi feita informação anônima à Delegacia Especializada envolvendo grave crime de tráfico de drogas, com detalhes sobre suspeitos". 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 915.358 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja cassada “a decisão que autorizou a busca e apreensão na residência do paciente, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, revogando, definitivamente, a prisão preventiva imposta ao paciente”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que afasta a suposta ilegalidade da busca e apreensão deferida, segundo a defesa, apenas com fulcro em denúncia anônima (grifei):



    Por fim, quanto à decisão que determinou a busca e apreensão, ao contrário do que afirma a defesa, há motivos válidos e suficientes para a decretação da medida, pois "foi feita informação anônima à Delegacia Especializada envolvendo grave crime de tráfico de drogas, com detalhes sobre suspeitos. Em face disso, determinou investigação de campo, com campanas e cautelares verificações de molde a prenunciar o mínimo de indício de sua ocorrência. E, nesse desiderato, de fato os agentes da autoridade confirmaram plausibilidade na acusação, sugerindo a obtenção de mandado de busca e apreensão, sem o quê se impossibilitará a conclusão e sucesso da investigação". 



    Consta ainda que a "autoridade policial, após recebimento de denúncia anônima, deu início a investigações sobre as informações recebidas, dando conta de crime de tráfico e organização criminosa neste Município. Foi instaurado o inquérito policial nº 1500683-66.2024.8.26.0019 e, prosseguindo nas investigações, nos autos nº 1500685-36.2024.8.26.0019, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica e uso de rastreador veicular referentes à pessoa de Aly Chala, suposto responsável pela comercialização e distribuição de substâncias entorpecentes em biqueiras do Município. Este Juízo, por decisão de 29 de fevereiro de 2024, deferiu o requerimento da autoridade policial naqueles autos" (fl. 21). 



    De acordo com o acórdão impugnado, "a decisão guerreada fundou-se, ao que se vislumbra, não apenas na alegada denúncia anônima, mas sim nas diligências efetuadas pelos agentes públicos, as quais deram credibilidade à notitia criminis levada ao conhecimento da Autoridade Policial" (fl. 22). 



    A medida também foi devidamente individualizada, pois nela se indicou os locais detalhados onde seria realizada, o tempo de duração, além de identificar os agentes contra os quais a ordem foi expedida, e os objetos a serem apreendidos. 



 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca e apreensão deferida, não avendo que se falar em ilegalidade da medida. 



    Observo, ademais, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva - busca e apreensão baseada exclusivamente em denúncia anônima - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente